Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711862-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, após terem sido preso em flagrante por venderem porções crack e de maconha e manterem em depósito outros entorpecentes. Além disso, a corré possuía um telefone celular produto de furto. 2. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante com apreensão da droga, sendo os fatos corroborados por testemunhos de policiais que investigavam as ações criminosas por meio de campanas que se iniciaram para confirmar a veracidade de denúncias anônimas de tráfico no local. 3. Não há como excluir o tráfico privilegiado quando inexistam evidências concretas da dedicação do réu ao crime. 4. Apelações parcialmente providas, da corré apenas para reduzir a pena acessória, e do corréu para reduzir a pena restritiva de liberdade. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pela aplicação da causa de diminuição da pena em seu patamar máximo, por preencher os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; b) artigo 59 do Código Penal, pois, em consequência da confissão, a pena deveria ser estabelecida abaixo do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, o STJ entende que “para concluir pela incidência do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1915791/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 4/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 59 do CP, pois a Corte Superior tem prestigiado o verbete sumular 231 do STJ, no sentido de que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 25/10/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015